Tribunal: STJ
Processo: 1036100-65.2022.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074686 - SP(2025/0381188-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
AGRAVADO
: ALESSANDRA GUEDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PRISCILA PINHEIRO HONORATO BORGES - SP134011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO POR CAUSÍDICA
QUE NÃO TEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
REALIZADA NA CORTE DE ORIGEM. NÃO CUMPRIDO A
DETERMINAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INEXISTENTE. SÚMULA N.
115 DO STJ. MENÇÃO, NA PEÇA RECURSAL, A ADVOGADO QUE
TEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
VÍCIO
NÃO
SUPRIDO. PRECEDENTES. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E COMPROVADA POR MEIO DE
DOCUMENTO OFICIAL E IDÔNEO. PRECEDENTES AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.
, não foram juntados aos autos a procuração
cadeia
In casu
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes à advogada que
subscreveu o recurso especial.
2. Houve intimação, na Corte de origem, para que fosse regularizada
a representação processual. Foi apresentada tão somente petição informando
que, diante da indisponibilidade do sistema eletrônico, alguns advogados
foram impedidos de formalizar a juntada de recursos, tendo sido necessário
que outra causídica promovesse a interposição do apelo nobre e que, por
existir menção à assinatura digital do procurador regularmente constituído
naquela peça processual, não haveria prejuízo ao seu conhecimento.
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça,
verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a
instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a
representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos
termos da
: "na instância especial é inexistente
Súmula n. 115/STJ, in verbis
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento recursal implica
vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento
Documento eletrônico VDA56113715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d5288fc-f67e-4568-aa0a-8796a7cbf0b7

chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça,
não tendo valor eventual nome grafado de outro advogado que venha a
constar da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este
possua procuração" (AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.190.465/MS,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
29/11/2023,
7/12/2023)
.
5. A compreensão firme desta Corte Superior de Justiça é no sentido
de que a ocorrência de indisponibilidade do sistema eletrônico de tribunal
deve ser alegada no momento da interposição do recurso e comprovada por
meio da juntada de documento oficial e idôneo para tal desiderato (certidão),
o que não foi levado a efeito na hipótese dos autos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d5288fc-f67e-4568-aa0a-8796a7cbf0b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074686 - SP(2025/0381188-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
AGRAVADO
: ALESSANDRA GUEDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PRISCILA PINHEIRO HONORATO BORGES - SP134011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO POR CAUSÍDICA
QUE NÃO TEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
REALIZADA NA CORTE DE ORIGEM. NÃO CUMPRIDO A
DETERMINAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INEXISTENTE. SÚMULA N.
115 DO STJ. MENÇÃO, NA PEÇA RECURSAL, A ADVOGADO QUE
TEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
VÍCIO
NÃO
SUPRIDO. PRECEDENTES. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E COMPROVADA POR MEIO DE
DOCUMENTO OFICIAL E IDÔNEO. PRECEDENTES AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.
, não foram juntados aos autos a procuração
cadeia
In casu
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes à advogada que
subscreveu o recurso especial.
2. Houve intimação, na Corte de origem, para que fosse regularizada
a representação processual. Foi apresentada tão somente petição informando
que, diante da indisponibilidade do sistema eletrônico, alguns advogados
foram impedidos de formalizar a juntada de recursos, tendo sido necessário
que outra causídica promovesse a interposição do apelo nobre e que, por
existir menção à assinatura digital do procurador regularmente constituído
naquela peça processual, não haveria prejuízo ao seu conhecimento.
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça,
verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a
instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a
representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos
termos da
: "na instância especial é inexistente
Súmula n. 115/STJ, in verbis
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento recursal implica
vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento
Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça,
não tendo valor eventual nome grafado de outro advogado que venha a
constar da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este
possua procuração" (AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.190.465/MS,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
29/11/2023,
7/12/2023)
.
5. A compreensão firme desta Corte Superior de Justiça é no sentido
de que a ocorrência de indisponibilidade do sistema eletrônico de tribunal
deve ser alegada no momento da interposição do recurso e comprovada por
meio da juntada de documento oficial e idôneo para tal desiderato (certidão),
o que não foi levado a efeito na hipótese dos autos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pela ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S. A. contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do respectivo recurso
especial (fls. 415-416).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
veiculados na ação declaratória de nulidade ajuizada pela ora Agravada (fls. 218-223).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 266-272). A
propósito, a ementa do referido julgado (fl. 267):

Apelação. Ação declaratória de nulidade. Prestação de serviço de energia
elétrica. Sentença de procedência declarando a inexistência dos débitos indicados na
petição inicial. Recurso da Ré que não merece prosperar. TOI, por si só, insuficiente
para comprovar a irregularidade no consumo de energia elétrica pela unidade da
autora. Concessionária de serviço público ré que nem sequer esclareceu a
divergência dos documentos de fls. 38 e 41, que contêm o mesmo número de TOI e
a mesma irregularidade constatada, mas divergem parcialmente no período apurado
e no valor cobrado, a quem incumbia a comprovação da irregularidade atribuída à
consumidora. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 275-282), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 141 e 492 do
ao
CPC/2015;
Decreto n.
; ao
o, inciso XIX, da
à
bem
41.019/57
art. 3
Lei n. 9.427/96; Lei n. 8.987/95;
como ao art. 590 da Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL n.
1000/2021.
Ponderou que laborou em equívoco a Corte de origem ao adotar o
entendimento segundo o qual o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é, por si só,
suficiente para demonstrar a irregularidade no consumo de energia elétrica na residência
da ora Agravada.
Esclareceu que (fl. 280):

Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

[...] não há que se falar em prova produzida unilateralmente, uma vez que,
na implantação do TOI, a empresa Agravada diligenciou perícia especializada ao
equipamento de medição (Res. ANEEL n.o
II e III), realizada
1000/2021, art. 590,
por empresa credenciada e habilitada, a qual identificou a existência de
irregularidade no medidor instalado na unidade consumidora, havendo também
assegurado ao consumidor a sua participação no processo de inspeção idôneo,
legalmente habilitado e certificado.
Ainda que se entendesse que houve lavratura do TOI de forma unilateral, o
referido dispositivo também afasta irregularidade no procedimento em diversas
hipóteses, as quais deveriam ser observadas em âmbito judicial.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 393-395. O recurso especial não foi
admitido (fls. 396-397). Foi interposto agravo (fls. 400-406).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
especial (fls. 415-416).
Assevera a parte agravante, no presente agravo interno (fls. 420-422)
, que não há falar em ausência de juntada de procuração ou cadeia completa
de substabelecimento outorgando poderes à advogada que subscreveu o apelo nobre,
porquanto, na data de interposição do citado recurso, isto é,
o endereço
26/11/2024,
eletrônico do Tribunal de origem apresentou instabilidades que impediram alguns
advogados, inclusive o Dr. Antonio Rodrigo Sant'ana, patrono da ora Agravante, de
protocolar petições, circunstância essa reconhecida pela área de suporte daquela Corte,
tendo ha vido, inclusive publicação de aviso quanto a esse fato.
Diante desse panorama, foi necessário requerer a outra advogada do mesmo
escritório que providenciasse a interposição do recurso especial por meio eletrônico, mas
não houve qualquer prejuízo, na medida em que tal proceder foi levado a termo com a
assinatura digital do Dr. Antonio Rodrigo Sant'ana e, ademais, a referida assinatura
demonstra que foram outorgados poderes à Dra. Kamila Uchoa da Silva para atuar no
feito.
Não foi apresentada impugnação (fl. 436).
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida está assim fundamentada (fl. 415; sem grifos no original):

Por meio da análise do recurso de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A., verifica-se que a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento
e/ou
conferindo poderes à Dra. KAMILA UCHOA DA SILVA, subscritora do Recurso
Especial.
Ademais, percebeu-se, no Tribunal
, haver irregularidade na
a quo
. A
representação processual do recurso
parte, embora regularmente intimada
Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

para sanar referido vício, limitou-se a alegar que o recurso também recebeu a
assinatura do advogado regularmente constituído, Dr. Antonio Rodrigo
(fls.
)
Sant'ana
330/332 .
Registre-se que sendo o processo eletrônico, vale a assinatura que
, isto é, o advogado que
consta no certificado do protocolo do Tribunal de Justiça
enviou a peça foi quem assinou a mesma. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.730.926/SP,
de 19.2.2025.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
.
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Na hipótese dos autos, conforme consignado na decisão agravada, a parte
agravante não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes à Dra. Kamila Uchoa da Silva, subscritora do
recurso especial de fls. 275-282.
De fato, observa-se que a Presidência da Seção de Direito Privado do
intimou a Agravante para que, no prazo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de 5 (cinco) dias, promovesse a regularização da representação processual (fl. 327).
Todavia a parte agravante limitou-se a apresentar petição informando que,
devido a indisponibilidade do sistema eletrônico da Corte
, ocorrida em
a quo
26/11/2024,
impedindo alguns advogados de formalizar a juntada de recursos, inclusive o Dr.
Antonio Rodrigo Sant'ana, advogado devidamente constituído nos presentes autos, foi
necessário que outra causídica promovesse a interposição do recurso especial e que, por
existir menção à assinatura digital do antes citado procurador naquela peça processual,
não haveria prejuízo para o seu conhecimento.
Diante desse panorama, não merece reproche a decisão agravada.
Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça,
verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior,
nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte
deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não
conhecimento do apelo, nos termos da
: "na instância
Súmula n. 115/STJ, in verbis
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
A propósito:
Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
CADEIA DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. APELO NOBRE INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 115 DO STJ. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não constando dos autos instrumento de mandato
respectiva
e/ou
cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para
a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da
segundo a qual "na instância especial é inexistente recurso
Súmula n. 115/STJ,
interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Não sendo suprida a falta de procuração
cadeia de
e/ou
substabelecimento após regular intimação, a juntada extemporânea não é bastante
para corrigir a deficiência processual.
3. "Compete à parte fazer prova categórica de eventual nulidade de
intimação" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.751.994/MA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, o que não houve na
26/8/2019,
4/9/2019)
espécie.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.499.707/SP, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
7/10/2024,
sem grifos no original.)
14/10/2024;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO ASSINALADO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a
comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto,
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
2. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de
regularizar a representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da
Súmula 115 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.499.181/MT,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
sem grifos no original.)
17/10/2024;

Vale ressaltar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça, "a opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento recursal implica
Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será
considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual nome
grafado de outro advogado que venha a constar da peça encaminhada e assinada
eletronicamente, mesmo que este possua procuração" (AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 2.190.465/MS,
em
DJe de
.
29/11/2023,
7/12/2023)
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
CORRETA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ.
1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, não é possível o
conhecimento do recurso na hipótese em que o advogado titular do certificado
digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica da petição não possui
instrumento de procuração nos autos, pois o recurso é considerado inexistente
(AgInt no
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.620.983/RJ,
Turma, DJe de
.
3/10/2024)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.730.926/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU
CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO
SUBSCRITOR DIGITAL DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o
faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§
art. 76,
2o, I,
o
parágrafo único, do CPC de 2015.
c/c art. 932,
2. No sistema de peticionamento eletrônico, o advogado titular do
certificado digital, que chancela eletronicamente o documento, deverá ter
procuração nos autos, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro
advogado que venha a constar, fisicamente, da peça encaminhada e assinada
eletronicamente, mesmo que este possua procuração nos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.302.942/AC,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.
Por fim, a compreensão firme desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que a ocorrência de indisponibilidade do sistema eletrônico de tribunal deve ser alegada
no momento da interposição do recurso e comprovada por meio da juntada de documento
oficial e idôneo para tal desiderato (certidão), o que não foi levado a efeito na hipótese
dos autos.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS.
MATERIAIS.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a indisponibilidade do
sistema de peticionamento eletrônico deveria ser demonstrada no ato de interposição
do recurso, por meio de documento idôneo.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.415.934/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REINCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE NA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO N.
DO TRF4.
10/2019
IMPOSSIBILIDADE. NESTA CORTE, NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
havendo inconsistência do Sistema de peticionamento eletrônico, a parte deve argui-
lo no recurso e comprovar, no ato de interposição do recurso, o fato narrado,
juntando documento idôneo (certidão).
IV - No caso dos autos, não houve sequer arguição na petição de recurso
especial, tampouco, por conseguinte, juntada de documento idôneo ou certidão que
atestasse a suposta inconsistência do sistema, tendo somente, após o fato, nas razões
do agravo interno, a parte juntado documentos.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.040.386/PR,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
SISTEMA
ELETRÔNICO.
INDISPONIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO OFICIAL. NECESSIDADE.
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
PRECEDENTES.
NÃO
PROVIMENTO.
[...]
2."A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual a
indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal de origem também deve ser
comprovado, mediante documento oficial, no ato da interposição do recurso" (AgInt
no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1317805/MS,
julgado em
DJe
.
13/12/2018,
19/12/2018)
Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

3."Este Tribunal Superior também já reconheceu que apenas o "print" do
sistema não é servil à efetiva demonstração da justa causa: AgInt no
Primeira Turma, julgado em
DJe
"
AREsp 1.640.644/MT,
31/08/2020,
08/09/2020
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp n. 2.243.987/BA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.445.486/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
5/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO MEIO DO
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECEDENTES.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
IRREGULARIDADE.
PRÉVIA
INTIMAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO IMPOSTA
SÚMULA 115/STJ.
PELA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO.
[...]
2.A alegada indisponibilidade do sistema deve ser comprovada, no
momento oportuno, por documento idôneo, o que não ocorreu no caso dos autos. A
indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo
recursal não enseja suspensão ou prorrogação. Precedentes.
3. Devidamente intimada, a parte não cumpriu a determinação de
regularizar a representação processual no prazo assinalado. Súmula n. 115 do STJ.
[...]
5.Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.216.800/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
4/5/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 611fa734-d715-407b-b170-349ef7e2e165

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.686 / SP
Número Registro: 2025/0381188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10361006520228260001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO : ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
AGRAVADO
: ALESSANDRA GUEDES DOS SANTOS
ADVOGADO : PRISCILA PINHEIRO HONORATO BORGES - SP134011
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO : ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
AGRAVADO
: ALESSANDRA GUEDES DOS SANTOS
ADVOGADO : PRISCILA PINHEIRO HONORATO BORGES - SP134011
TERMO
Documento eletrônico VDA56078042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: f06360b1-6687-471f-b138-ddd5b059c8b8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: f06360b1-6687-471f-b138-ddd5b059c8b8